Tribunal: TJDFT
Processo: 0731790-17.2018.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR CONHECIDA E REJEITADA. IMÓVEL. LACRAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO FALIMENTAR. IMÓVEL EM NOME DO SÓCIO DA SOCIEDADE FALIDA. ALEGAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE DE FATO DO TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARTIGO 373, I, CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inadequação da via eleita consubstancia matéria de ordem pública, inserida dentre as condições da ação, no instituto do interesse de agir (necessidade-adequação), que pressupõe, além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo. Nesse contexto, o tema pode ser arguido a qualquer tempo e grau de jurisdição, caso não tenha sido objeto de decisão anterior, sob a qual incida a preclusão (artigo 505 do Código de Processo Civil).
2. Consoante dispõe o artigo 674 do Código de Processo Civil quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
3. Segundo abalizada doutrina, a finalidade dos embargos de terceiro é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro de constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte, de modo que não apenas a efetiva penhora, mas qualquer outra constrição ou ameaça de constrição que obste a fruição de direito real sobre o imóvel, dá ensejo ao manejo da pretensão de proteção possessória, mostrando-se, pois, adequada a via eleita pelo suposto possuidor e proprietário de fato para livrar o bem que diz lhe pertencer da determinação judicial de lacração. Arguição preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
4. Para que haja a desconstituição da constrição é preciso comprovar cabalmente a propriedade ou a posse do imóvel, não bastando para fins de satisfação do ônus imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que o contrato verbal de alienação do imóvel, tenha sido reconhecido em sentença judicial transitada em julgado, mormente quando a prova dos autos indica que o imóvel tem sido ocupado, efetivamente, pelo proprietário registral e sua empresa em processo de falência.
5. A par de a sentença fazer coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, os seus fundamentos, compostos pelos motivos de fato e de direito, bem como pela verdade dos fatos estabelecida como premissa para o julgamento, não é atingida pela coisa julgada material, ainda que determinantes e imprescindíveis para a conclusão no dispositivo da sentença, de modo que esses fundamentos podem ser reapreciados livremente pelo magistrado em outra ação (artigos 504 e 506 do Código de Processo Civil).
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.